Tribunal: STF
Processo: ARE 1545116
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 3):



    “Agravo de instrumento. Ação de ressarcimento de danos fundada em relação do trabalho. Incompetência absoluta da Justiça Comum. Competência da Justiça do Trabalho, nos termos do artigo 114 da Constituição Federal. Recurso não conhecido com determinação de remessa do processo à Justiça do Trabalho. ”



    Opostos Embargos de Declaração pelas partes, foram rejeitados aqueles interpostos pelos autores e acolhidos em partes os aclaratórios do réu para sanar omissão relativamente aos atos pretéritos proferidos na Justiça Comum (Doc. 12). 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 14), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, QUIVER DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA LTDA e QUIVER SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA LTDA apontam, preliminarmente, violação ao art. 93, IX, da CF/1988, pois a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões apontadas.



    Alegam, por outro lado, que o acórdão recorrido violou o art. 114 da CF/1988, defendendo a competência da justiça comum, tendo em vista a inexistência de vínculo ou relação de trabalho, havendo relação estritamente societária (Doc. 14).



    Em exame de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE quanto à matéria objeto do Tema 339, da repercussão geral; e, quanto à alegada violação ao art. 114 da CF/1988, inadmitiu o apelo extremo aplicando o óbice previsto na Súmula 279/STF (Doc. 18).



    No Agravo, a parte recorrente defende a inaplicabilidade da Súmula 279/STF ao caso (Doc. 20).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    Além disso, o Tribunal de origem decidiu, a partir da análise dos fatos e das provas constantes dos autos, que o processo se insere na competência da Justiça do Trabalho, por versar sobre questão indenizatória decorrente de conflitos derivados de vínculo trabalhista, nos seguintes termos (Doc. 3, fls. 3-7):



    “Quiver Desenvolvimento e Tecnologia Ltda. e Quiver Soluções de Tecnologia Ltda ajuizaram ação de ressarcimento de danos contra Evandro Reinaldo Domingues Salles alegando que tomaram conhecimento da existência de processo criminal ajuizado contra seu diretor financeiro, ora Réu. Afirmam que em razão da gravidade das acusações, incompatíveis com o cargo de confiança, o réu foi destituído do cargo ocupado, sendo instaurado procedimento de verificação interna, na qual constatou diversas irregularidades nos processos conduzidos pelo requerido, consistentes em pagamentos e transferências não relacionados à operação das autoras, apontando desvio de valores na quantia de R$ 1.883.125,03, durante o período de abril de 2020 a maio de 2023. Pretendem o ressarcimento dos valores supostamente desviados. O Réu também foi indiciado para apuração de eventual crime de furto qualificado por abuso de confiança- inquérito policial nº 1527107-86.2023.8.26.0050. 



    A magistrada indeferiu o pedido de sobrestamento do feito em razão da apuração de suposto furto qualificado, bem como a produção de prova documental e determinou a produção de prova pericial contábil, acenando que os honorários periciais devem ser suportados pelo Réu. 



    No caso, pretendem os autores, ora Agravantes, indenização decorrente da relação de trabalho. 



    A Emenda Constitucional n.º 45/2004 alterou a redação do artigo 114 da Constituição Federal, ampliando as atribuições da Justiça do Trabalho para abarcar não apenas os dissídios individuais e coletivos, como também todas as ações oriundas da relação de trabalho. 



    Não obstante isso, para confirmar seu objetivo de alterar a competência e para não ensejar dúvida, a Emenda 45 foi expressa ao atribuir à Justiça do Trabalho as ações indenizatórias (inciso VI). Deste modo, a competência da Justiça do Trabalho não se restringe apenas às relações de emprego, mas também à análise de todos os conflitos derivados do vínculo trabalhista, como descrito dos autos. 



    (…)



    Portanto, a hipótese é de competência absoluta em razão da matéria, atribuída constitucionalmente ao órgão da Justiça do Trabalho, podendo, portanto, ser decretada de ofício.”



    Assim, para divergir dos fundamentos formulados no acórdão recorrido seria necessária a incursão no conteúdo probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, em casos semelhantes:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO PRATICADO NA VIGÊNCIA E DECORRENTE DE RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 



    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com fundamento nos elementos probatórios dos autos, consignou ser a Justiça do Trabalho competente para julgar a demanda.



    2. Inviável o recurso extraordinário, ante a impossibilidade de reexame de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.410.123-AgR, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, Dje de 29/4/2024)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. EMPREGADO. EMPREGADOR. COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. NATUREZA DA RELAÇÃO. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. NÃO CONFIGURADA. 



    1. A competência da justiça comum, quando sub judice a controvérsia sobre a natureza da relação existente entre as partes envolvidas no contrato do plano de saúde, demanda a análise das cláusulas contratuais, bem como do conjunto fático-probatório existente nos autos, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes: RE 629.407-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 15/2/2013, e RE 629.407, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 15/2/2013.



    2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    3. As cláusulas contratuais ou editalícias e a verificação de suas validades encerram reexame de norma infraconstitucional, insuscetível de discussão via recurso extraordinário, incidindo, in casu, o óbice da Súmula 454 do STF, verbis: Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.



    4. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010.



    5. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “Agravo interno em Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória. AMS - assistência multidisciplinar de saúde da Petrobras. Competência da justiça comum estadual. Relação em análise que apresenta natureza civil, e não trabalhista. Ausência de autorização de procedimento cirúrgico. Relação de consumo. Dano moral. Dever de indenizar”.



    6. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 815.460 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 22/8/2014)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios na instância de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente